Tribunal: STF
Processo: ARE 640182
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-16
Data de publicação: 2011-06-16

Ementa:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Adicional de Local de Exercício - ALE. Extensão. Servidor público inativo. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a possibilidade de extensão do Adicional de Local de Exercício – ALE aos servidores públicos inativos, versa sobre tema infraconstitucional.